Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718476-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA FILTER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 4666915), com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, ação do cumprimento de sentença n. 0716124-25.2022.8.07.0018, requerido por ANDREA FILTER em seu desfavor, na qual julgou improcedente a impugnação e, em consequência, homologou os cálculos iniciais juntados aos autos (ID 139534758). Quanto à atualização monetária, reconheceu a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em razões recursais, o recorrente pleiteia o sobrestamento do feito de origem, com fundamento na determinação de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169. Afirma, também, que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170. A decisão do STF sobre essa questão será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada nesta causa nos termos do art. 313, V, a, do CPC[1]. Alega que o Tema de Repercussão Geral no 1170 diz respeito aos juros de mora, mas a Suprema Corte estendeu seu alcance ao índice de correção monetária fixado pela decisão transitada em julgado. Além disso, sustenta que o Juízo a quo proferiu julgamento extra petita, ao acolher pedido não formulado no próprio cumprimento de sentença. Isso porque, apesar do título executivo judicial determinar a aplicação da TR, e, apesar da petição inicial requerer a aplicação DA TR, o juízo de origem inovou e aplicou o IPCA-E. Afirma, também, que julgado do STF julgou inconstitucional a inovação trazida pela Lei no 11.960, de 30/06/2009. Isso desautoriza, segundo alega, o entendimento do magistrado de piso, no ponto em que este dispôs sobre a aplicação do IPCA-E anteriormente a julho/2009. Deve, assim, prevalecer o quanto decidido pelo col. STF, que manteve inalterada a incidência da TR no período anterior à edição da Lei no 11.960/2009, de 30/06/2009. Sustenta que a r. decisão agravada merece reforma, por violação à preclusão, ao argumento de que a elaboração dos cálculos, realizada pela própria agravada, deu-se sob égide das normas vigentes à época, não sendo passíveis de alteração posterior. Com efeito, tais atos processuais, assim como os atos jurídicos em geral, submetem-se ao princípio do tempus regit actum. Repisa que a decisão violou a garantia da coisa julgada, pois, no período de 30/06/09 a 08/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR. Por fim, discorre sobre o perigo da demora, diante da necessidade de se evitar o pagamento de preferências em PCT, do qual decorre a quase impossibilidade de repetição de verba de caráter alimentar. Requer, em sede de pleito de urgência, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência recursal para: a) sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida b) o expresso debate e decisão acerca dos dispositivos legais e constitucionais violados. Ao final, após o devido processo legal, requer a integral reforma da r. decisão agravada, a fim de declarar a TR como índice de correção monetária. É o relatório. DECIDO. O ente agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual defendeu: Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por ANDREA FILTER E OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). O DF apresentou impugnação. Defende, em síntese, que: (i) a requerente não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, procurações e fichas financeiras; (ii) a requerente não trouxe aos autos o necessário protocolo do requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA nos autos da ação originária do título executivo judicial, e, por isso, deve-se extinguir a presente execução; (iii) a requerente não comprovou a hipossuficiência econômica para fins dos benefícios da gratuidade de justiça; (iv) a requerente não é parte legítima, pois não estava filiado(a) a época da propositura da ação coletiva; que a requerente não é parte legítima, eis que fazia parte do quadro de funcionários da Fundação Educacional do Distrito Federal; (v) há prescrição da pretensão de pagar; (vi) os honorários do cumprimento de sentença devem ser redefinidos após o julgamento da impugnação; (vii) Devem aplicados juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório, bem como aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021; (viii) os honorários da fase de conhecimento são devidos ao SINDIFISLU, os quais devem ser objeto de liquidação e execução nos autos do processo coletivo; (ix) é inconstitucional a Lei 6618/2020; (x) o processo deve ser suspenso o feito pela pendência do Contudo, o d. Juízo a quo a rejeitou nos seguintes termos: Passo a analisar as preliminares. Compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do que alegado pelo DF, a parte exequente apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, procurações e fichas financeiras; não há em trâmite cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA nos autos da ação originária do título executivo judicial; as custas iniciais foram recolhidas; não foram fixados ou requeridos honorários da fase de conhecimento. Por tais razões, REJEITO as alegações indicadas em (i), (ii), (iii) e (viii) da impugnação do DF. Passo a analisar a legitimidade do DF. O executado alega que a parte exequente não era filiada ao SINDIRETA e que não tinha vínculo com o DF, mas sim com a Fundação Educacional do Distrito Federal. Sem razão o ente público. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Ademais, no contracheque juntado aos autos (ID 139534757) consta rubrica de pagamento de filiação ao SINDIRETA e que a parte exequente ocupava o cargo de Auditor de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Saúde. Por tais razões, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. Prossigo. Analiso a preliminar de prescrição. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Logo, tendo em vista a data de protocolo desta ação, REJEITO a alegação de prescrição. Por último, o DF pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1170 do STF, acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. Ademais, esse tem sido a compreensão do TJDFT: “No Tema de Repercussão Geral 1170, utilizando como caso paradigma o RE 1.317.982, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, porém não determinou a suspensão de processos pendentes” (Acórdão 1630290, 07295514620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022); “O tema no 1.170 de Repercussão Geral diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão ora em exame consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral. Ademais, não houve decisão do Relator, naqueles autos, determinando a suspensão dos processos. Pedido de suspensão rejeitado” (Acórdão 1627630, 07172368320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Nesse ponto, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021 – grifei); “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021 – grifei). Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por fim, quanto à inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada. Constata-se, que a iniciativa em âmbito distrital para tratar de diretrizes orçamentárias, na mesma linha da Constituição Federal, é privativa do Poder Executivo. Não é outro o entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Não há, portanto, dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentárias recai sobre o Poder Executivo. Destaca-se, por fim, que a lei no 6.618 é oriunda de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. Logo, não deve ser aplicada a Lei n. 6618/2020. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF, e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos iniciais juntados em ID 139534758. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 139534755. Prossigo. Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora e a prescrição da pretensão executória. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários sucumbenciais. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Com a preclusão, expeçam-se os requisitórios de pagamento conforme cálculos ora homologados. Ou havendo notícia de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. 1. SUSPENSÃO DO PROCESSO – TEMA REPETITIVO 1169 O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, I, do CPC. A controvérsia recursal da qual se originam o presente recurso não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Logo, como a matéria recursal não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. REJEITO a preliminar. 2. SUSPENSÃO DO PROCESSO – TEMA REPECUSSÃO GERAL 1170. O Supremo Tribunal Federal, em 24/09/2021, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1.317.982 (Tema 1.170), no qual se discute, à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Por sua vez, o Código de Processo Civil permite, em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem do mesmo tema, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal. Todavia, firmou-se o entendimento de que a decisão sobre a suspensão nacional não decorre automaticamente do reconhecimento de repercussão geral. Segundo fixou o Supremo, a aplicação do instituto é uma discricionariedade do ministro relator: QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5o, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3. Aplica-se o §5o do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. (...) 11. Questão de ordem acolhida ante a necessidade de manutenção da harmonia e sistematicidade do ordenamento jurídico penal. (RE 966177 RG-QO / RS - RIO GRANDE DO SUL. Questão de ordem na repercussão geral no recurso extraordinário, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 07/06/2017, Publicação: 01/02/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno) (destaquei) Referida discricionariedade, uma vez não exercida, não impede que decisões atinentes ao tema sejam proferidas nos processos em curso, como no caso em análise. Sendo assim, o presente processo deve prosseguir a fim de conferir efetividade à decisão da ação coletiva ora exequenda. REJEITO, também, esta preliminar de sobrestamento do feito. 3. JULGAMENTO EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ART. 141[2] E 492[3] DO CPC Os juros de mora e correção monetária ostentam natureza de ordem pública e, assim, ajustes para o entendimento da norma aplicável não incidem em julgamento extra petita. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial/recursal, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica. 2.1. Ademais, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. 3. "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (Tema 677/STJ, com redação conferida pela Corte Especial, em revisão de tese, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP, DJe de 16/12/2022). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.555.087/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.) (g.) REJEITO a preliminar. 4. DA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO - ARTIGOS 502[4] E 507[5] DO CPC. A decisão agravada, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária mesmo na hipótese do título executivo judicial dispor expressamente sobre a aplicação de índice diverso, a TR, e do pedido da agravada no cumprimento de sentença ser expresso quanto à aplicação da TR atuou fora dos limites da lide, o que atrai a reconhecimento de sua nulidade para o afastamento do índice ilegalmente determinado. Cumpre observar que o acórdão objeto do cumprimento de sentença dos autos de origem transitou em julgado em 11/3/2020, enquanto o acórdão exarado no RE 870.947/SE transitou em julgado em 31/3/2020. Ademais, a aplicação do índice IPCA incorre em violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA (...) 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); Logo, incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, motivo pelo qual se deve aplicar a TR, índice previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença. 5. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO as preliminares de sobrestamento do feito e DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. [3] Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. [4] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [5] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.